Tribunal: TJSP
Processo: 1018632-27.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1018632-27.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOWER
SECURITY TERCEIRIZAÇÃO E SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA, é apelado
CONDOMÍNIO CALIFÓRNIA NOVAMÉRICA COLLECTION.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a gratuidade judiciária, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1018632-27.2018.8.26.0002
Comarca: 8a Vara Cível Foro Regional II Santo Amaro São
Paulo
Apelante: Tower Security Terceirização e Soluções Serviços Ltda.
Apelado: Condomínio Califórnia Novamérica Collection.
Voto no 17.687
Apelação Cível. Prestação de Serviços. Ação de Execução.
Embargos
à
Execução.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo da autora. Análise incidental do pedido de
parcelamento do preparo. Art. 98, §6o, do CPC. Justificativa
inexistente. Prova da necessidade, no caso concreto,
inexistente. Indeferimento do parcelamento, determinando-se o
recolhimento do preparo, pena de não conhecimento do
recurso.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 278/280, que, em embargos
a execução, ajuizado por Condomínio Califórnia Novamerica
Collection em face de Tower Security Terceirização e Soluções
Serviços Ltda, acolheu parcialmente os embargos e reconheceu
como exigível parte da dívida executada, referente aos 10 dias
restantes trabalhados pela embargada, no importe de R$
16.290,08. Concedeu a tutela de urgência pretendida, a fim de
cancelar os protestos.
Em razão da sucumbência mínima do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
embargante, condenou a parte embargada ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
do patrono parte contrária, arbitrados em 10% do valor atribuído à
execução (art. 85, §2o, do CPC).
Foram opostos embargos de declaração a
fls.282/287, os quais foram rejeitados (fl.297).
A embargada, inconformada, apela (fls.
299/310).
Alega
que
a
sentença
se
baseou
exclusivamente nas alegações da recorrida, sem apreciar a sua
manifestação ou mesmo as provas produzidas em audiência.
Destaca que os vídeos mencionados pelo
apelado, bem como os hipotéticos e-mails de reclamações de
condôminos enviados ao síndico e outras provas não foram
juntadas aos autos.
Sustenta que foram problemas pontuais que
foram rapidamente sanados.
Requer
o
parcelamento
das
custas
processuais, nos termos do art. 98, §6o, do Código de Processo
Civil, por não ter condições de suportar de uma vez o pagamento
do preparo recursal.
Pugna pelo provimento da apelação, para
que seja anulada a r. sentença, com o retorno dos autos ao juízo a
quo para a correta apreciação das provas contidas, ou sua reforma,
julgando improcedentes os embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em contrarrazões (fls. 348/356), o apelado
postula preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por
deserção, e no mérito seja negado provimento ao recurso e
mantida na íntegra a r. sentença.
Recurso distribuído ao E. Des. Sérgio
Shimura, inicialmente, ele veio concluso para este relator em
03/03/20.
É o relatório.
Nos termos do artigo 101, § 1o, do novo
Código de Processo Civil, passo a decidir, incidentalmente, sobre o
pedido de parcelamento do recolhimento do preparo recursal,
deduzido nos moldes do art. 98, §6o, do CPC.
Em primeiro lugar, não passa despercebido
que a embargada, ora apelante, requereu o parcelamento das
custas somente com a interposição do recurso de apelação.
Pois bem. Os elementos existentes nos
autos militam em favor da capacidade econômica da requerente.
Soma-se ao exposto, o fato inocultável de
que requereu o parcelamento sem qualquer justificativa, quando a
dicção do §6o do artigo 98 é clara ao estabelecer que a concessão
é possível a depender do caso concreto e não é direito da parte:
“§6o. Conforme o caso, o juiz poderá
conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.
Isto não se coaduna com a pretensão de
parcelar o preparo do recurso, cuja lei de custas do Estado não
contempla essa possibilidade.
Bem por tal, conforme o §2o do artigo 1.007
do CPC, “A insuficiência do valor do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado
na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5
(cinco) dias”.
É
o
que
basta,
portanto,
para
o
indeferimento, devendo a apelante recolher o preparo no prazo de
05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, por meu voto, ora submetido
ao E. Colegiado, indefere-se o pedido de parcelamento, com
determinação.
Hélio Nogueira
Relator